Tribunal: TJSP
Processo: 2255204-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – honorários advocatícios sucumbenciais fixados em despacho inicial – escritório de advocacia que teve seu mandato revogado – pretensão de recebimento integral da verba – descabimento – arbitramento que se dá de forma provisória – ausência, até o momento, de satisfação do crédito – todavia, ficam reservados nos autos, em caso de

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – honorários advocatícios sucumbenciais fixados em despacho inicial – escritório de advocacia que teve seu mandato revogado – pretensão de recebimento integral da verba – descabimento – arbitramento que se dá de forma provisória – ausência, até o momento, de satisfação do crédito – todavia, ficam reservados nos autos, em caso de depósito por parte do executado, do valor relativo a 50% da verba inicialmente arbitrada em favor da banca recorrente - decisão mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255204-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante CAMARGO
SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS, são agravados SF COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA, FABRIZIO DOMINGUES STANOGA, SERGIO ANTONIO DE
OLIVEIRA SIMIONI e HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255204-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.970
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255204-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS
AGRAVADOS: SF COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA E OUTROS
VOTO 41.970
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial
honorários
advocatícios
sucumbenciais
fixados
em
despacho inicial
escritório de advocacia que teve seu
mandato revogado pretensão de recebimento integral da
verba descabimento arbitramento que se dá de forma
provisória
ausência, até o momento, de satisfação do
crédito todavia, ficam reservados nos autos, em caso de
depósito por parte do executado, do valor relativo a 50% da
verba inicialmente arbitrada em favor da banca recorrente -
decisão mantida recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.996) que, em execução de título extrajudicial, determinou a
intimação do escritório agravante e dos atuais patronos da empresa
exequente para que informem acerca do rateio dos honorários
sucumbenciais arbitrados, destacando que, no silêncio, haverá rateio no
percentual de 50% para cada uma das bancas.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão
agravada cogita rateio de honorários advocatícios, porém, o
substabelecimento juntado aos autos é expresso ao consignar que os
honorários já fixados em decisão judicial definitiva ou provisória caberão
integralmente ao seu escritório. Assim, considerando-se que, no presente
caso, a decisão de fls. 104 há muito já fixou os honorários, os mesmos
cabem integralmente ao agravante. Esclarece que os honorários
advocatícios foram fixados por decisão judicial proferida em 31/07/2015
(fls. 104), ao passo que o substabelecimento (fls. 853/862) previu
expressamente que nos processos onde já houve fixação de honorários
por decisão provisória ou definitiva (tal como ocorre), tais honorários
cabem integralmente ao escritório agravante. Em adição, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255204-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.970
3
substabelecimento (fls. 853/862) previu que a sua juntada pelo novo
escritório implica concordância deste com tal condição. Colaciona
entendimento jurisprudencial pertinente e pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso, com a reforma da r.decisão agravada,
reconhecendo-se que a verba honorária cabe integralmente ao
recorrente.
O efeito suspensivo foi denegado (fls. 1015/1016).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.1018).
Resposta a fls. 1018/1031.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, consigna-se que a oposição ao julgamento
virtual externada a fls. 1018 deve ser indeferida, uma vez que a matéria
recursal enfrentada não exige o julgamento presencial, além de inexistir
previsão regimental para intervenção das partes ou sustentação oral.
Como a matéria aventada neste recurso não se amolda às hipóteses
previstas no art. 937, VIII, do CPC, priorizando-se a celeridade
processual, passa-se ao julgamento virtual do recurso.
Cuida-se de insurgência manifestada em face de
decisão prolatada com o seguinte teor:
“A presente execução de título extrajudicial
ainda se
encontra na fase de citação, sendo fixados honorários
advocatícios

sucumbenciais
de 10% sobre o valor do débito.
Assim, para evitar conflito futuro, providenciem
os
patronos antigos e atuais a informação,
por petição conjunta, da forma
como deverão ser rateados os honorários
sucumbenciais
arbitrados,

quando e se houver o pagamento
do débito pelo devedor.
No silêncio, haverá rateio no percentual
de 50% para
cada uma das bancas.”
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255204-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.970
4
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Com efeito, na execução de título extrajudicial, através
do despacho de fls. 105/105 na origem, foram arbitrados honorários
advocatícios de 10% sobre o valor em execução, com a advertência de
que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral
pagamento no prazo legal, assegurada a possibilidade de alteração em
sede de julgamento dos eventuais embargos à execução.
Cuida-se, assim, de despacho inicial proferido no feito
executivo.
Conforme preleciona FREDIE DIDIER JR.: “Na
execução fundada em título extrajudicial, o juiz, ao despachar a
petição inicial, já fixa os honorários do advogado do exequente em
dez por cento, a serem pagos pelo executado (CPC, art. 827). (...)
Não havendo embargos, aquela fixação inicial de dez por cento
pode ser mantida ou, até mesmo, majorada, caso o processamento
da execução tenha acarretado trabalho adicional que justifique a
elevação do valor, considerados os critérios estabelecidos no §2o
do art. 85 do CPC.” (in Curso de Direito Processual Civil, Editora
JusPodivm, 7a edição, vol. 5, 2017, p. 436).
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
observam:
“A norma quer fomentar a celeridade do processo
de execução, com o cumprimento integral da obrigação principal e
de seus acréscimos, mais as verbas que se refiram aos honorários
de advogado, pela promoção da execução em favor do credor. A
providência imediata do devedor para pagamento de seu débito
será premiada com a redução, pela metade, dos honorários fixados
pelo juiz.”
“A fixação dos honorários em 10%, prevista no
caput, restringe-se, num primeiro momento, à hipótese de o
executado se prontificar a cumprir a obrigação tão logo tenha sido
citado. A possibilidade (e não obrigatoriedade, frise-se) de
majoração do valor visa recompensar o trabalho do exequente.
Mas deve ser considerada de acordo com os parâmetros previstos
no CPC 85 §12o.” (in Código de Processo Civil Comentado, 16a
edição (2016), revista, atualizada e ampliada, Ed. Revista dos
Tribunais, notas 2 e 3 ao art.827).
TERESA ARRUDA ALVIM, MARIA LÚCIA LINS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255204-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.970
5
CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGERIO
LICASTRO TORRES DE MELLO também comentam:
“Ajuizada a execução, o juiz, verificando
que a petição
inicial está em condições de ser processada,
ao despachá-la,
fixará
honorários
de 10% (dez por cento). Perceba-se
que não há mais espaço
para fixação da verba honorária pelo juiz. Os honorários
serão
necessariamente
de 10% nesta fase inicial. Prevê o § 1o que, citado o
executado, se este realizar o pagamento
em 3 (três) dias (art. 829), o valor
dos honorários
iniciais será reduzido pela metade, mantendo-se
o mesmo
benefício que existe no CPC/73. A nosso ver, tal benefício revelasse
positivo, porque, de um lado, concede ao executado um estímulo para que
satisfaça o mais rapidamente
possível a execução e, de outro lado,
conserva alguma dose ao executado pela necessidade
da propositura
de
uma ação judicial pelo exequente.
O § 2o trata da possibilidade
de
majoração dos honorários,
limitando-se
em até 20% (vinte por cento), quer
seja pela oposição de embargos à execução, ao final rejeitados, quer pelo
simples prosseguimento
da execução e o trabalho despendido
pelo
advogado do exequente até ultimar a execução. Esta possibilidade
mostra-
se acertada e está em perfeita consonância
com o princípio da
causalidade,
na medida em que responsabiliza
aquele que dá causa à
nova relação processual (embargos)
ou, por ação ou omissão, impõe o
prosseguimento
da ação executiva e o cometimento
dos atos executivos
tendentes à satisfação do exequente”
(Primeiros Comentários
ao Novo
Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2015, p. 1.174, comentário
ao art. 827).
Lado outro, não se olvida que o agravante faz jus ao
recebimento dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 23 do
Estatuto da OAB:
“Os
honorários

incluídos
na
condenação,

por
arbitramento
ou sucumbência,
pertencem ao advogado, tendo este direito
autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o
precatório,
quando necessário,
seja expedido em seu favor”.
Todavia, embora tenha sido feita alusão no termo de
substabelecimento (fls. 47/57) de que a integralidade dos honorários de
sucumbência já fixados por decisão judicial provisória ou definitiva caberá
exclusivamente ao escritório agravante, não há como acolher a
pretensão deduzida no presente recurso justamente em razão da
provisoriedade desse arbitramento e também porque, até o momento,
não houve sequer pagamento voluntário ou penhora.
Neste diapasão, não se pode desconsiderar o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255204-16.2020.8.26.0000 -Voto no 41.970
6
que os novos patronos que passaram a atuar no feito também terão
direito à parte da verba, sendo prudente, todavia, que se aguarde o
desfecho da execução, ficando, até então, reservados nos autos, em
caso de depósito por parte do executado, o valor relativo a 50% dos
honorários sucumbenciais inicialmente arbitrados em favor da banca
agravante.
Destaca-se
que
o
próprio
escritório
agravado
asseverou em sua resposta recursal que, no caso de eventual satisfação
do crédito, não se opõe que o agravante receba até a metade da verba.
Em caso análogo já se decidiu:
“Agravo de Instrumento.
Ação de execução. Decisão que
indeferiu requerimento
dos antigos advogados da exequente para que
fossem reservados
nestes autos os honorários
sucumbenciais
a que teriam
direito e que permanecessem
cadastrados
nos autos para o recebimento

de intimações.
Insurgência.
Reserva dos honorários
deferida com
observação.
Advogados
antigos que permanecerão
cadastrados no sistema. Agravo provido.” (Agravo de instrumento

no
2214363-47.2018.8.26.0000,
rel. Morais Pucci, j. 31/01/19).
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a
qual fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR